Tribunal: TJPA
Processo: 0811647-94.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811647-94.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SANDRA REGINA ALVES DA CRUZ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STF NA ADI 5090/DF. DESCORRELAÇÃO DO CASO SOB JULGAMENTO. FUNDAMENTOS INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta e um dias do mês de maio a nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 9 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 4550625, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM EM RAZÃO DA ADI 5.090/DF. DESCORRELAÇÃO AO CASO EM JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA A JUSTIFICAR O SOBRESTAMENTO. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante discorre em suas razões do recurso de agravo interno (id. 4907418), preliminarmente, sobre a necessidade de não conhecimento do recurso em face de ausente a hipótese legal de cabimento do agravo de instrumento.

No mérito, tece fundamentos a respeito de que a decisão ora impugnada ofende a suspensão determinada pelo STF na ADI 5090/DF.

Postula o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno no id.4916906.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preliminar de não conhecimento do recurso em face de ausente a hipótese legal de cabimento do agravo de instrumento.

Tal tese encontra-se preclusa, tendo em vista que não fora arguida no momento oportuno, tendo em vista que o ora agravante não apresentou contrarrazões, conforme se depreende do id. 4493776.

Ademais, sendo matéria de ordem pública, vale consignar que, conforme já decidido pelo STJ, em sede de Recursos Repetitivos (tema 988
[1]
), o

rol

do

art.

1.015

do

CPC

é de taxatividade

mitigada,

por isso admite a interposição de agravo de instrumento

quando

verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso em comento, a suspensão processual por infundada prejudicialidade externa atrasaria o andamento de ação de cobrança de parcelas salariais com natureza alimentar, o que justifica a mitigação da taxatividade conforme o entendimento jurisprudencial aludido.

Assim, o recurso de agravo de instrumento mereceu ser conhecido, de modo que rejeito a presente preliminar.

MÉRITO.

A questão ora debatida diz respeito à eventual afronta à suspensão determinada pelo STF na ADI 5090/DF.

Alega o agravante que o STF, em julgamento da ADI 5090/DF, reconheceu que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS é afetada pelo rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil, razão pela qual houve a determinação de suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS.

Ocorre que a matéria discutida em tal ADI, conforme já restou consignado na decisão agravada, versa a respeito concernente à aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS, fato que ocasionaria enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo), circunstância que se diferencia da questão trazida a reexame no agravo de instrumento interposto.

Ademais, não há lógica em falar em suspensão do feito em razão da ADI nº 5.090/DF, porquanto, em se tratando de condenação da Fazenda Pública, como na hipótese, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/RG e da ADI nº 5348/DF, definiu que o IPCA-E é o índice adequado para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS/REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. ADI Nº 5.090/DF. REJEIÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO E ADICIONAL NOTURNO. LEIS ESTADUAIS NºS 10.254/90 E 18.185/09. INCONSTITUCIONALIDADE DA ÚLTIMA DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONVALIDAÇÃO. PACTUAÇÃO SUCESSIVAMENTE RENOVADA. NULIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. DIREITO SOMENTE AO SALDO DE SALÁRIO, FGTS, FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. RES NºS 658.026/MG, 765.320/MG E 1.066.677/MG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. FGTS PLEITEADO NO BOJO DA AÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO. 1
. Não há falar-se em suspensão do feito, em razão da ADI nº 5.090/DF, que versa sobre índice de correção monetária do FGTS, porquanto, em se tratando de condenação da Fazenda Pública, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/RG e da ADI nº 5348/DF, definiu que o IPCA-E é o índice adequado para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública
. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a contratação temporária não pode ter por objeto a seleção ou recrutamento de pessoal para atividades ordinárias ou permanentes do órgão público, porquanto a norma inserta no art. 37, IX, da Constituição da República, trata de hipóteses anômalas, temporárias, não podendo se tornar prática comum na Administração Pública, pena de ofensa ao principio do concurso público (RE nº 658.026/MG). 3. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.16.074933-9/000 declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, incisos IV, V, VI, alíneas 'a', 'b', 'c', 'd' e § 1º, e art. 4º, incisos III, IV, § 1º, incisos II e IV, todos da Lei Estadual nº 18.185/09, tendo em vista a subjetividade das hipóteses de contratação temporária ali previstas, convalidando, contudo, aquela firmadas até a data de 01/02/2018. 4. É nula a contratação temporária sucessivamente renovada por mais de 06 (seis) anos, ainda que firmada sob a égide de referidos dispositivos, haja vista a descaracterização do requisito da temporariedade inerente a esse tipo de contratação (art. 37, inciso IX, CR/1988). 5. Sendo os contratos nulos de pleno direito (art. 37, § 2º, CR/88), deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento, dos depósitos referentes ao FGTS, férias e gratificação natalina, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE¿s nºs 765.320/MG e 1.066.677/MG, ambos também julgados sob o regime da repercussão geral.

(TJ-MG - AC: 10000205332331001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2021)

Logo, os efeitos das decisões da ADI 5090/DF não se referem ao presente caso, em que a municipalidade ré surge apenas como responsável pelo depósito nas contas vinculadas ao FGTS na instituição bancária operadora do fundo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 9 de junho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.

1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Belém, 15/06/2021